Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706664-18.2020.8.07.0007 RECORRENTE: NATÁLIA DA SILVA GONÇALVES RECORRIDA: G44 BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S/A. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE (ART. 599 DO CPC/15). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/15. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 2. Na sociedade em conta de participação, despersonificada, a atividade que constitui o objeto social é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, enquanto os demais sócios apenas participam dos resultados gerados, na proporção dos aportes financeiros realizados. 3. O sócio participante não ostenta a condição de destinatário final de um produto ou serviço fornecido pelo sócio ostensivo, tendo em vista que realiza os aportes na expectativa de auferir lucro com as atividades da empresa, traduzindo nítida relação de natureza societária. 4. A rescisão do contrato que constitui tipo societário implica a dissolução da sociedade, ainda que apenas parcial, e o pedido de restituição de valores objetiva a devolução do capital aportado e o pagamento de haveres. 5. A pretensão formulada nos autos traduz, na prática, verdadeira ação de dissolução da sociedade em conta de participação, devendo ser observado, no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples e, quanto à liquidação societária, as normas relativas à prestação de contas, conforme disposto no art. 996 do CC/02. 6. Ainda quando o objetivo se limita à restituição dos investimentos realizados, faz-se necessário o ajuizamento de ação de dissolução parcial de sociedade para a apuração de haveres (art. 599 do CPC/15) perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que detém competência absoluta para análise da questão, conforme previsto no art. 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. 7. Em observância aos princípios da economia e celeridade processuais, não se mostra razoável o encaminhamento do feito, já em sede recursal, ao d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Juízo de Litígios Empresariais, pois a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe na hipótese dos autos. 8. A ação monitória não é, de fato, a via adequada para a parte formular pretensão de restituição de valores aportados em sociedade em conta de participação, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do disposto no art. 485, inciso VI, do CPC/15. 9. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 10. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 11. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 12. Apelação conhecida e não provida. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 700 e 701, ambos do Código de Processo Civil, porque é cabível o ajuizamento de ação monitória para o exercício da pretensão de devolução de capital investido em Sociedade em Conta de Participação (G44 BRASIL S/A.). Nesse sentido, suscita dissenso pretoriano com base na mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à defendida contrariedade aos artigos 700 e 701, ambos do CPC, Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015